Tribunal: TJDFT
Processo: 0746191-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A propositura de ação revisional, em decorrência de supostas abusividades contratuais, não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, nem de impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
2. Agravo de instrumento não provido.